Tribunal: TJSP
Processo: 1000463-38.2019.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação – Venda e compra – Rescisão contratual – Impossibilidade – Inaplicável aos contratos de compra e venda de imóvel com alienação fiduciára em garantia, a possibilidade de rescisão do contrato, sem imputação de culpa ao credor, devendo prevalecer a Lei 9.514/97, que é especial, em relação à regra geral do artigo 53 do CDC, não aplicável a tais casos – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Apelação – Venda e compra – Rescisão contratual – Impossibilidade – Inaplicável aos contratos de compra e venda de imóvel com alienação fiduciára em garantia, a possibilidade de rescisão do contrato, sem imputação de culpa ao credor, devendo prevalecer a Lei 9.514/97, que é especial, em relação à regra geral do artigo 53 do CDC, não aplicável a tais casos – Decisão mantida – Recurso improvido.